Tribunal: TJDFT
Processo: 0701570-88.2022.8.07.0017
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO TENTADO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA DA PENA. SEGUNDA FASE. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. TERCEIRA FASE. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA NA FRAÇÃO MÁXIMA DE 2/3 OU NA METADE PELA TENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE. ITER CRIMINIS PERCORRIDO SUBSTANCIALMENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O reconhecimento de circunstâncias atenuantes, na segunda fase da dosimetria da pena, não pode conduzir à fixação da pena abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça e do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (RE n. 597270), orientações que devem ser seguidas pelos tribunais de todo o país.

2. O patamar de diminuição da pena, pela tentativa, está intimamente ligado ao iter criminis (caminho do crime), de modo que, quanto mais próximo da consumação o réu estiver, menor será a diminuição e, quanto mais distante da consumação estiver, maior será a diminuição.

2.1. Considerando que, no caso, contra determinada vítima, o réu praticou quase que a integralidade dos atos de execução que estavam à sua disposição para consumar o delito, mantém-se a redução da pena pela tentativa no patamar mínimo legal de 1/3.

3. Recurso conhecido e desprovido.